Tribunal: STF
Processo: HC 223235
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado sem a devida instrução da inicial “contra ato de cerceamento de liberdade do paciente praticado pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas – SP”.



    Narra a defesa, em sua petição inicial, que “o paciente foi condenado pela prática dos crimes de roubo e estelionato a penas privativas de liberdade que, somadas, constituem o montante de 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias". 



    Aponta que postulou perante o juízo das execuções criminais progressão de regime para o paciente, contudo não logrou êxito. A decisão teria sido mantida em sede recursal.



    Sobreveio novo pedido de progressão de regime e aduz que “houve a superveniência de petitório requerendo a realização de novo exame criminológico”, contudo, não teria ocorrido a realização do referido exame. Sendo certo, ainda, que “até o presente momento, não houve noticia do agendamento de atendimento hospitalar agendado e outras providências como determinado”.



    Informa que impetrou “habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ambos tiveram sua ordem denegada”.



    A defesa sustenta que “o paciente cumpriu todos os requisitos exigidos pela Lei para a concessão da progressão ao regime semiaberto, e não cabe ao julgador exigir o preenchimento de um novo requisito que não está amparado em nossa legislação pátria”. Entende que “a Lei de Execuções Penais em nenhum momento prevê a necessidade de comprovação adicional para a progressão requerida, senão o cumprimento do requisito objetivo aferido mediante boletim informativo carreado aos autos, e subjetivo, consoante nota-se do atestado de permanência e conduta carcerária e da avaliação interdisciplinar favorável colacionada” e que a “exigência feita na decisão que determinou novamente a realização do exame criminológico, revela claramente o intuito de criar obstáculos para o paciente alcançar o seu direito”. Advoga que “não há qualquer elemento carreado aos autos que aponte para a necessidade da realização da avaliação psiquiátrica, razão pela qual reputo, no caso em apreço, dispensável a providência postulada e reiterada diversas vezes” e aponta excesso de prazo.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Ante o exposto e por todas estas razões elencadas, requer-se a concessão da medida liminar, determinando a imediata dispensa do exame criminológico do paciente, ou a imediata progressão do mesmo ao regime semiaberto de prisão. 



    Por conseguinte, requer-se o conhecimento do pedido de habeas corpus, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivo os efeitos da liminar pleiteada.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, tendo em vista que não se colacionou o indigitado ato coator. A esse respeito, há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. A tardia “juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual” (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado, com outros 22 corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.022-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente